Tribunal: TJDFT
Processo: 0748466-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DOS BENS AMEALHADOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. BENFEITORIAS REALIZADAS EM TERRENO DE TERCEIRO (SOGROS). PEDIDO INDENIZATÓRIO. ANÁLISE EXCLUÍDA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. DEBATE QUE SE FAZ EM AÇÃO AUTÔNOMA JÁ AJUIZADA CONTRA A AUTORA. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos casamentos regidos pelo regime da comunhão parcial de bens, prevalece a presunção da contribuição financeira de ambos os cônjuges na aquisição de patrimônio durante o enlace.
2 – Se parte do patrimônio a ser partilhado consiste em direitos sobre imóvel edificado em terreno pertencente aos sogros de um dos cônjuges, e em nome destes foram expedidas as notas fiscais e recibos de compras destinadas à obra, os valores ali expressos devem ser partilhados igualmente entre o casal, impondo que o réu indenize a autora, sob pena de enriquecimento sem causa e inobservância às regras concernentes à acessão decorrente de construção em terreno alheio.
3 – Como há debate em outro processo no qual os sogros litigam em desfavor da nora, e onde pretendem comprovar que os recursos utilizados na edificação foram repassados por eles ao filho, e que constitui exceção da tese formulada nestes autos que o casal teria contribuído com recursos próprios para a referida obra, a decisão do julgador vergastado excluir dos autos do divórcio o pedido indenizatório postulado pela autora em desfavor do réu, seu esposo, não constitui ausência de prestação jurisdicional. Ademais, o juízo consignou que igual pedido ainda poderá ser formulado em ação de sobrepartilha, a depender do desfecho daquele outro processo.
4 – Ocorrendo o julgamento de parcial procedência da pretensão, a distribuição dos ônus advindos da sucumbência devem ser atribuídos proporcionalmente entre os litigantes, nos moldes do §8o, do art. 85 combinado com o art. 86, todos do CPC.
5 – Negado provimento ao recurso.